Tribunal: TJDFT
Processo: 0704932-14.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE FACA (1o FATO). TENTATIVA DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE FACA (2o FATO). RECONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL INVÁLIDO. ABSOLVIÇÃO. PROVAS INDEPENDENTES E NÃO DERIVADAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADA QUANTO AO PRIMEIRO FATO. PROVAS INSUFICIENTES QUANTO AO SEGUNDO FATO. EMPREGO DE FACA. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA. POTENCIALIDADE LESIVA PRESUMIDA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. QUANTUM DA PENA FIXADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Conforme paradigma estabelecido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC n. 598.886, o mero reconhecimento extrajudicial não pode servir como única prova para a condenação, ainda que confirmado em Juízo, sendo indispensável a existência de outras provas independentes e idôneas que corroborem a autoria, a formar o convencimento judicial.
2. O reconhecimento realizado na delegacia de polícia pelas vítimas é inválido, pois não respeitados os ditames do artigo 226 do Código de Processo Penal. Há notícia de que o réu foi colocado em sala de reconhecimento ao lado de pessoas com características físicas diferentes das dele (indivíduos mais velhos e com cor de pele morena ou escura, enquanto o acusado se trata de jovem de, à época, dezoito anos de idade e tom de pele claro), além de ter sido pedido que vestisse o capuz da blusa de frio, não existindo informação de que tal procedimento também ocorreu com os demais indivíduos na sala, além disso, ambas as vítimas disseram que não visualizaram bem o rosto do autor do fato, de modo que a prova consistente nos reconhecimentos extrajudiciais e as delas derivadas devem ser afastadas.
3. A condenação do apelante pelo primeiro fato foi embasada por outros elementos probatórios independentes do seu reconhecimento inválido na fase investigativa, em especial o depoimento das duas testemunhas que perseguiram o réu após o delito, viram o momento em que ele dispensou o celular subtraído da vítima e o detiveram, sem perdê-lo de vista, de modo que não há que se falar em absolvição por insuficiência de prova.
4. Em relação ao segundo fato, não foram observadas provas independentes do reconhecimento extrajudicial inválido. Diante da ausência de um quadro probatório claro e robusto, e da existência de razoável dúvida quanto à autoria do réu, o que fragiliza eventual decreto condenatório, impõe-se a absolvição pelo crime do artigo 157, § 2o, inciso VII, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (segundo fato), nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e na aplicação do princípio de que a dúvida deve beneficiar o réu (“in dubio pro reo”).
5. É pacífico o entendimento de que a apreensão e a perícia da faca se mostram dispensáveis para a configuração da circunstância do artigo 157, § 2o, inciso VII, do Código Penal (emprego de faca), bastando que fique comprovada a efetiva utilização do artefato por qualquer meio probatório, inclusive prova oral produzida sob o crivo do contraditório (verbete n. 22, da Súmula deste egrégio Tribunal de Justiça).
6. A jurisprudência dominante entende que cabe à Defesa comprovar que o artefato utilizado pelo autor do crime não apresentava ofensividade, uma vez que potencialidade ofensiva da arma é presumida.
7. O colendo Superior Tribunal de Justiça, Corte criada para uniformizar a interpretação da legislação infraconstitucional, pelo enunciado n. 231 de sua súmula, pontificou a impossibilidade jurídica de se fixar a pena aquém do mínimo legal em virtude da existência de circunstância atenuante, afastando, portanto, qualquer negativa de vigência a dispositivos legais ou mesmo ofensa a princípios norteadores do Direito. No mesmo sentido o excelso Supremo Tribunal Federal ao apreciar, com o caráter de repercussão geral, o RE no 597270 RG-QO/RS.
8. Considerando que a pena corporal final foi estabelecida em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, ou seja, superior a quatro e inferior a oito anos, correta a fixação do regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal.
9. Recurso parcialmente provido.